Tribunal: TJMT
Processo: 1018060-60.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018060-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), ERENILDA CARDOSO BISPO - CPF: 907.103.042-34 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO ALVES - CPF: 202.849.181-72 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE
- CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A transferência de propriedade do bem móvel se dá pela tradição, sendo o registro junto ao DETRAN meramente administrativo, de modo que não dispõe a parte autora da propriedade do veículo, não havendo se falar em possibilidade de efetivação da medida de busca e apreensão, mormente quando ausente notícia de inadimplemento de valores referente ao negócio originalmente firmado, o que poderia, eventualmente, resultar no reconhecimento de sua resolução por descumprimento contratual e a possibilidade de devolução do bem.

Ademais, o perigo de dano não se mostra presente já que, de acordo com o Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, o prazo contratual concedido para o agravado efetuar a transferência dos bens para o seu nome, encerrou em dezembro de 2015, e somente depois de transcorrido (2 anos) do fim do prazo de transferência é que a agravante ajuizou a ação.

Além disso, ao antigo proprietário incumbe encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, datado e assinado, no prazo de trinta dias, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades (CTB, art. 134), situação não verificada nos autos.

Assim, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ERENILDA CARDOSO BISPO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Obrigação de Fazer Decorrente da Não Transferência de Veículo c/c Pedido de Tutela Antecipada nº. 1010767-30.2019.8.11.0003, movida em desfavor de JOSE FRANCISCO ALVES, que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo descrito e caracterizado nos autos, ou, subsidiariamente, que o réu efetue a transferência do veículo, sob pena de multa diária.

Em suas razões, anota a agravante que procedeu com a venda do veículo objeto dos autos, no ano de 2017, para o agravado, ficando combinado que este procederia com a transferência do financiamento e do veículo, mas que até a presente data ainda não foi feita a transferência, cujo financiamento se encontra atrasado e o nome da agravante no SERASA.

Aduz que o veículo possui mais de 16 multas e que poderá ter sua CNH suspensa pelo excesso de multas, bem como os débitos já se encontram na dívida ativa.

Informa que procurou o agravado para fazer acordo, mas restou infrutífero.

Por fim, anota que o não deferimento da liminar causará prejuízo e abalo emocional, visto as cobranças da financeira serem constantes.

Anotando a presença dos requisitos legais, pede pela concessão da tutela provisória de urgência para o fim de determinar a busca e apreensão do veículo até efetivação da transferência, deixando a autora como depositária fiel do bem.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, confirmando a antecipação de tutela recursal anteriormente deferida, reformando a decisão interlocutória proferida pelo d. juízo originário.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 27673970).

As informações solicitadas ao Juízo singular não foram prestadas.

Sem contraminuta da parte Agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020